Tribunal: TJES
Processo: 5000669-28.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000669-28.2021.8.08.0003

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JAVAN FRANGILO SANTANA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento Tema nº 1.002, da repercussão geral, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele (ente público) que integra, os quais deverão ser destinados ao respectivo Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo de retratação, à luz da tese jurídica vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002), para conhecer do recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, pela decisão id 5912314, determinou o retorno dos presentes autos à Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, para exame quanto à pertinência de juízo de retratação, na forma do inc. II, do art. 1.030, do Código de Processo Civil, à vista de aparente divergência entre a conclusão do v. acórdão de id 4357505 e a tese jurídica vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 1.140.005, submetido à sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.002).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de Fevereiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000669-28.2021.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório já lançado nos autos.

Conforme relatado, a douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, pela decisão id 5912314, determinou o retorno dos presentes autos à Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, para exame quanto à pertinência de juízo de retratação, na forma do inc. II, do art. 1.030, do Código de Processo Civil, à vista de aparente divergência entre a conclusão do v. acórdão de id 4357505 e a tese jurídica vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 1.140.005, submetido à sistemática da repetitividade recursal (Tema 1.002).

Pois bem.

Prefacialmente, impõe-se salientar que o

Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 1.002, da repercussão geral, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele (ente público) que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas, que, de fato, contraria a conclusão delineada no v. acórdão vergastado.

De acordo com a sistemática processual vigente, após a publicação do acórdão paradigma pela Corte Superior, “
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
” (art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil).

No caso
sub examine,
o v. acórdão vergastado possui a seguinte ementa de julgamento:

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENDAMENTO DE CONSULTA MÉDICA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

2. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando essa instituição atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. Via de consequência, o Estado do Espírito Santo não tem obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual."

Não obstante, o referido entendimento passou a estar em dissonância com a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.002, em que restou firmada a seguinte tese:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Destarte, impõe-se a alteração do v. acórdão impugnado a fim de adequar a conclusão nele manifestada à orientação pacificada no suprarreferido julgamento vinculante.

Com efeito, diante do valor manifestamente irrisório de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) atribuído à causa, tem-se que a fixação da verba honorária sucumbencial dentro dos limites percentuais sobre o referido valor, ainda que no limite máximo, resultaria em montante inexpressivo, representando verdadeiro desprestígio ao
munus
exercido pela douta Defensoria Pública Estadual no presente feito.

Assim, fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Defensoria Pública Estadual, com base nos § 2º e § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, e com fundamento no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, exerço juízo de retratação para, à luz da tese jurídica vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002), conhecer do recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual e lhe dar provimento a fim de fixar a condenação da verba honorária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05.03.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.